Tribunal: TJBA
Processo: 8063995-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063995-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: LARISSA LARA LYRIO COSTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CLÍNICA IMEDIATA. OBSERVÂNCIA DA FILA DO SUS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado da Bahia e ao Município de Teixeira de Freitas a realização de cirurgia de mamoplastia redutora, no prazo de 15 dias, bem como o fornecimento de tratamento integral à autora, sob pena de bloqueio de verbas públicas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente (i) a probabilidade do direito à realização imediata da cirurgia; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a justificar a preterição da fila de regulação do SUS. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito invocado pelo ente público decorre da necessidade de observância dos critérios de regulação do SUS, especialmente em procedimentos eletivos, bem como da inexistência de demonstração de prioridade clínica da paciente em relação aos demais usuários do sistema. 4. O perigo de dano não se mostra evidenciado, uma vez que os laudos médicos apontam quadro de gigantomastia com evolução crônica, sem indicação de risco iminente à vida ou de lesão irreparável que justifique a realização imediata do procedimento. 5. A intervenção judicial para antecipação de tratamento fora da fila administrativa exige demonstração inequívoca de urgência clínica, sob pena de violação ao princípio da isonomia e à organização do sistema público de saúde. 6. O bloqueio de verbas públicas constitui medida excepcional, a ser utilizada como última ratio, restando prejudicada sua análise diante da ausência dos requisitos da tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência. Tese de julgamento: “1. A realização de procedimento cirúrgico eletivo pelo SUS, fora da ordem de regulação, exige comprovação de urgência clínica concreta e risco imediato à saúde do paciente. 2. A ausência de demonstração de perigo de dano impede a concessão de tutela de urgência para preterição da fila administrativa.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 300, § 3º, 294, 297, 497, 995, parágrafo único; CF/1988, art. 196. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8073985-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 10.06.2025; STF, Tema 793. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063995-59.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como Agravada LARISSA LARA LYRIO COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão interlocutória e indeferir a tutela de urgência, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta